Tribunal: STF
Processo: RE 276613
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EQUÍVOCO NA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
ILEGALIDADE DOS BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS. REEXAME DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Equívoco na conclusão do julgamento do recurso
especial. Controvérsia que deveria ser dirimida em embargos de
declaração, que não foram opostos, dado que a este Tribunal
apenas compete a integralização dos seus julgados.
2.      Legalidade do bloqueio dos ativos financeiros.
Matéria decidida pelo Tribunal "a quo" com fundamento nos
princípios de direito administrativo, quando, à luz da
doutrina, entendeu tratar-se de requisição administrativa.
Reexame no recurso extraordinário. Impossibilidade.
        Agravo regimental não provido.